Tribunal: TJMT
Processo: 1037155-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037155-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Descontos Indevidos, Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEX SANDER BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 000.572.421-00 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC no 719/2022 e LC no 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI. OBSERVÂNCIA DO INTERREGNO MÍNIMO EM CONTRATAÇÕES POSTERIORES. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar no 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Alterações legislativas posteriores ampliaram os prazos contratuais (LC no 719/2022 e LC no 755/2023), bem como reduziram, especificamente para professores, o interstício entre contratações para 40 (quarenta) dias.

A sucessiva contratação temporária entre 2019 a 2022, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Quanto aos contratos firmados a partir de 2023, verifica-se a observância do prazo de 40 (quarenta) dias, introduzido pela LC no 719/2022, inexistindo irregularidade.

A correção de erro material no dispositivo da decisão monocrática, para adequá-lo à fundamentação, não implica alteração do mérito decidido.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do autor, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2008 e 2022 e condenando o Estado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta do reclamante no período de 05/2019 a 12/2024, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a validade da contratação temporária mediante processos seletivos, com obediência ao prazo legal e a inexistência de prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática, a fim de que a sentença de primeiro grau mantida.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

O Recorrente se insurge contra a improcedência da condenação do reclamado ao pagamento do FGTS. Alega em suas razões recursais, a nulidade das contratações do período compreendido entre 2008 a 2024, razão pela qual, alega que faz jus ao pagamento do FGTS, bem como requer o reconhecimento da ilegalidade do desconto realizado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades no cargo de professor entre 02/2008 a 05/2024 (id. 250206171):

Considerando a data do primeiro vínculo, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar no 600/2017, em observância ao princípio
tempus regit actum.

No caso em exame, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária entre 02/2008 a 12/2022, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções em clara afronta a vedação do art. 18, III, da referida Lei, diante da recontratação do autor em prazo inferior ao interstício de 12 meses:

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

Redação original.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

IV - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar.
(Acrescentado pela LC
719/2022
)

(...)

Com o advento da LC no 719/2022, acrescentou-se o inciso IV ao referido artigo, reduzindo o prazo de impedimento para 40 (quarenta) dias nas hipóteses de contratação de professores.

Assim, no tocante aos contratos celebrados entre 2019 e 2022, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Por outro lado, em relação aos vínculos posteriores, já sob a vigência da LC no 719/2022, verifica-se que foi observado o intervalo de 40 (quarenta) dias entre o encerramento do contrato de 2022 e o início do contrato de 2023, em conformidade com a legislação então aplicável.

Ademais, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Diante disso, conclui-se que apenas os contratos firmados no período de 2019 a 2022 são nulos, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos posteriores, porquanto celebrados em observância às alterações introduzidas pela legislação superveniente.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública estadual e a parte autora, bem como no direito ao recebimento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade desses contratos.

No caso, a parte autora foi contratada nos seguintes períodos (id. 250206170):

04/02/2019 a 20/12/2019

03/02/2020 a 07/02/2020 – 16/07/2020 a 18/12/2020

02/02/2021 a 20/12/2021

04/03/2022 a 16/12/2022

01/02/2023 a 20/12/2023

05/02/2024 a 13/12/2024

O Estado agravante sustenta que não houve renovações sucessivas, mas contratos distintos decorrentes de processos seletivos diversos, com intervalos entre eles, e que os prazos legais foram respeitados conforme a legislação vigente à época.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da realidade fática evidenciada nos autos. A sucessão de contratos temporários durante mais de cinco anos, evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, o que descaracteriza a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

A Lei Complementar no 600/2017, em sua redação original, estabelecia o prazo máximo de 12 meses para a contratação temporária, prorrogável por igual período (art. 11, II), e vedava expressamente a recontratação antes de decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior (art. 18, III), o que não foi observado no presente caso nas contratações até o ano de 2022.

Assim, declarada a nulidade dos contratos temporários firmados até 2022, o recorrido faz jus ao recolhimento do FGTS correspondente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, ou seja, de 05/2019 a 12/2022, conforme corretamente reconhecido na decisão agravada.

Quanto aos contratos firmados a partir de 2023, verifica-se que foi observado o intervalo de 40 (quarenta) dias entre o encerramento do contrato de 2022 e o início do contrato de 2023, em conformidade com a nova redação do art. 18, IV, da LC 600/2017, introduzida pela LC 719/2022. Portanto, não há que se falar em nulidade desses contratos, tampouco em direito ao FGTS referente a esse período.

Por fim, constato a existência de erro material no dispositivo da decisão agravada, que estendeu a condenação ao pagamento do FGTS até dezembro de 2024, quando, na verdade, tanto na ementa quanto na fundamentação, ficou claro que a nulidade contratual foi reconhecida apenas para os contratos firmados até 2022.

Assim, o dispositivo correto deveria limitar a condenação ao pagamento do FGTS ao período de 05/2019 a 12/2022, em consonância com a fundamentação da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, com a correção do erro material constante do dispositivo para que conste a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta do reclamante apenas no período de 05/2019 a 12/2022, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025